Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700185-59.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Estação da Construção Ltda. – ME, Rosicleia da Costa Lima e Carlos Humberto Teles de Lima Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Estação da Construção Ltda. – ME, Rosicleia da Costa Lima e Carlos Humberto Teles de Lima (autos n. 0705970-66.2017.8.07.0003), indeferiu o pedido para realização de pesquisa no SisbaJud, nos seguintes termos: Indefiro o pedido do exequente, tanto porque não apontou o valor atualizado a ser perquirido no sistema SISBAJUD, quanto pelo entendimento do art. 921, §3o, do CPC, que estabelece que "os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis". Entretanto, o exequente não apontou qualquer bem penhorável. Ademais, neste sentido já decidiu o E.TJDFT: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelo sistema BacenJud. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BacenJud, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1248318, 07065763520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, retornem os autos ao arquivo provisório, como decorrência da decisão que determinou a suspensão do processo (id 33965072). Em razões recursais (Id 31791641), o exequente sustenta ser equivocado o entendimento adotado na decisão agravada porquanto o estatuto processual “trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex”. Sustenta seu pleito encontrar amparo nos artigos 772, inciso III e artigo 773, parágrafo único, do Código de Processo Civil por se tratar de meio lícito para localização de bens dos executados e atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Apresenta considerações sobre o dever de cooperação e destaca o fato de que “a última consulta ao sistema BACENJUD foi realizada em 24/07/2020 (ID 68434493), tendo havido transcurso de lapso temporal substancial de mais de um ano entre essa e o requerimento de nova pesquisa”. Defende ser desnecessária a indicação inequívoca da existência de bens penhoráveis de propriedade dos devedores, haja vista não ser possível condicionar o desarquivamento dos autos à indicação efetiva dos bens à penhora, sendo o lapso temporal critério suficiente para o deferimento de nova pesquisa porque a execução tramita no interesse do credor. Argumenta sobre a demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela e, ao final, formula os seguintes pedidos: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a sua formação na forma do artigo 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante, sendo determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos Agravados; c) sejam os Agravados intimados por meio de seus procuradores constituídos nos autos para, querendo, apresentarem resposta, no prazo legal; d) sejam as r. decisões agravadas reformadas, para que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos Agravados, via sistema SISBAJUD. Preparo recolhido (Ids 31791642 e 31791643). Os autos vieram redistribuídos a esta Relatoria em razão do afastamento legal da Desembargadora Simone Lucindo na data da distribuição (Id 31804606). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante ao deferimento da renovação da pesquisa de bens em nome das partes agravadas no sistema SisbaJud. Em consideração aos fatos narrados pelo agravante e aos elementos probatórios coligidos no processo de referência, considero atendidos os requisitos para a realização de nova pesquisa de bens por meio do sistema SisbaJud. É essencial destacar que o SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, em razão da ampliação do banco de dados, possibilita o acesso a informações sobre novas operações ou instituições financeiras, a exemplo das fintechs, o que não estava ao alcance do anterior e extinto sistema BacenJud. Disponível para utilização desde 8/9/2020, essa ferramenta abrange as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza a requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de PIS e FGTS, por exemplo. A finalidade é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de bens, com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Essa inovação, em princípio, favorece a parte agravante. As novidades trazidas pelo sistema SisbaJud possibilitam o acesso a informações ainda não diligenciadas no processo, mas inviáveis de o agravante/exequente as obter sem a necessária cooperação do Poder Judiciário. A busca de ativos por meio do sistema BacenJud possuía limitações, porque a consulta era restrita ao dia da pesquisa feita pelo magistrado e, na varredura realizada, não alcançava valores transferidos para contas de investimentos, por exemplo. O fracasso nas pesquisas anteriores realizadas nos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud pelo i. juízo e o arquivamento provisório dos autos não inviabiliza a pretendida renovação de consulta, agora pelo novel sistema SisbaJud, que possibilita acesso mais amplo a informações, como as relativas a entidades e operações financeiras não abrangidas pelo antigo BacenJud. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o sistema SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. Nesse sentido, os sistemas informatizados de dados foram criados como meios a serem empregados para auxiliar o juízo a cooperar equidistantemente com as partes para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais, atentando-se para o respeito ao processamento pelo meio menos oneroso. Esta e. 1a Turma Cível, inclusive, reconheceu outrora essa qualidade, no acórdão 950796, 2015.00.2.0033043-9, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016, pág.: 77-87. Esses sistemas eletrônicos colocados à disposição do Poder Judiciário possibilitam verificar a situação atualizada ao tempo da consulta e, considerando a fluidez do patrimônio das pessoas, é possível deferir ou mesmo reiterar ou renovar a consulta numa mesma execução, desde que atendido critérios de razoabilidade durante a análise do caso concreto, conforme entendimento da e. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NOVAS CONSULTAS NO SISTEMA JUDICIAL SISBAJUD. EXECUÇÃO DIRECIONADA TANTO CONTRA A MATRIZ, COMO EM DESFAVOR DAS FILIAIS DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em execução fiscal, que indeferiu pedido de novas consultas no sistema judicial SISBAJUD, nos CNPJ das filiais da executada. 2. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, exigindo-se a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade: “(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (...) 4. Agravo provido. (Acordao 1329235, 0749964-51.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 24/03/2021, Publicado no DJE: 12/04/2021) Para o deferimento da pesquisa de bens ou de ativos financeiros do devedor, é necessário analisar o caso concreto, considerando que o credor não tem o direito de eternizar a lide por meio de repetição de diligências infrutíferas. Com efeito, a gama de informações acessáveis pelo novel sistema SisbaJud pode possibilitar a localização de ativos financeiros, e não apenas dinheiro, em nome das partes agravadas, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira dos devedores, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque o sigilo bancário obsta o empreendimento de esforços diretamente pela própria parte agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira dos recorridos. Essa compreensão justifica a renovação da pesquisa com a finalidade de se efetivar ulterior penhora eletrônica de eventuais créditos descobertos, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso na pesquisa almejada, cujo ambiente de pesquisa foi ampliado pelo SisbaJud, notadamente no caso concreto em que as investigações já feitas datam de 24/8/2018, 8/6/2020 e 8/7/2020 (BacenJud) (Ids 16300777, 16300829, 16300854, 16300905, 16300929, 16300951, 16300965, 16300981, 64955583, 67211354 e 68434493 do processo de referência). A meu ver, o decurso de lapso considerável de tempo desde a última pesquisa de ativos no sistema BacenJud e a ampliação do espectro da pesquisa pelo atual SisbaJud possibilitam o razoável entendimento de eventual alteração na condição financeira das partes agravadas, especialmente porque a consulta pontual realizada no sistema anterior fracassou. Por isso, considero justificada a pesquisa pretendida, em que pese não haver comprovação de alteração da situação econômica dos agravados. Destaco abaixo o entendimento da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre a viabilidade de renovação da pesquisa de ativos pelos sistemas conveniados, quando comprovado o decurso de prazo razoável desde as últimas pesquisas realizadas. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 2. Decorrido tempo razoável entre a última pesquisa via BANCEJUD e o novo pedido de realização, vislumbra-se possível a alteração da condição financeira do devedor, o que justifica tal medida. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1303739, 07404438220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Aferida a razoabilidade da renovação da pesquisa, por meio do sistema SisbaJud, na tentativa de localização de bens em nome das partes executadas, ora agravada, diante da maior amplitude do novo sistema e do lapso considerável de tempo desde a última pesquisa realizada, é de se reconhecer a probabilidade do direito alegado. Destaco ser necessária a apresentação, pela parte agravante, da planilha atualizada da dívida a fim de viabilizar a realização da pesquisa pretendida. Em relação ao segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, bem como que o lapso decorrido desde as últimas consultas possa levar à perda da pretensão satisfativa, diante da concreta dificuldade na localização de bens e da razoável possibilidade de a parte executada/agravada deles se desfazer. Verifico, portanto, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. À vista do acima exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao i. Juízo que proceda à pesquisa, no sistema SisbaJud, de bens em nome das partes agravadas, após a apresentação da planilha atualizada da dívida pela parte credora. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora